Tribunal: STJ
Processo: 5013614-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092525 - ES(2025/0425085-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO CAMPANA JUNIOR
ADVOGADOS
: ANDRÉ FERREIRA CORRÊA - ES008435
SABRINA AMBROZIM COCCO - ES028672
AGRAVADO
: FLAMINIO GAVA
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO MARETO CALIL - ES007338
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
a Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do agravo interno, diante da
ausência de regularização da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida, devido à
preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.
Documento eletrônico VDA56114237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 542ff9ed-4d81-405a-bfae-2f33941ae416

: CPC,
§ 2o, I; CPC,
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados
art. 76,
art. 1.021,
CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.710.759/SP,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF,
AgInt na Pet
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 542ff9ed-4d81-405a-bfae-2f33941ae416

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092525 - ES(2025/0425085-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO CAMPANA JUNIOR
ADVOGADOS
: ANDRÉ FERREIRA CORRÊA - ES008435
SABRINA AMBROZIM COCCO - ES028672
AGRAVADO
: FLAMINIO GAVA
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO MARETO CALIL - ES007338
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
a Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do agravo interno, diante da
ausência de regularização da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida, devido à
preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.
Documento eletrônico VDA55224633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:41
Código de Controle do Documento: b5ede220-d8e7-4a74-8171-e9db8f214817

: CPC,
§ 2o, I; CPC,
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados
art. 76,
art. 1.021,
CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.710.759/SP,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

02/08/2018;
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.447.689/DF,
AgInt na Pet
Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
14/10/2019;
12.765/DF,
Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 405-411) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo, em virtude da incidência da
Súmula n. 115/STJ.
Em suas razões, a parte alega que (fls. 406-409):
Conforme se comprova pela cópia integral dos autos da Execução (Processo
no0000194-89.2005.8.08.0013), que tramita na origem e que, por um lapso
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não foi remetida a esta Corte
Superior, este patrono habilitou-se no feito naquela data, juntando o devido
instrumento de mandato (docs. Anexos –fls
), vejamos:
245/247
(...)
Portanto, a afirmação de que o recurso foi interposto por advogado sem
procuração nos autos é factualmente incorreta. A representação processual
do Agravante sempre foi, e continua sendo, absolutamente regular. A
procuração juntada posteriormente (fl. 386) foi um mero ato de cautela e boa-
fé, na tentativa de sanar um vício que, na realidade, jamais existiu.
b) O VERDADEIRO VÍCIO: ERRO DE PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM:
O que ocorreu, em verdade, foi um clássico
da Corte de
error in procedendo
origem. Ao processar o recurso e remeter os autos a este Tribunal Superior,
o TJES falhou em sua obrigação de formar corretamente o instrumento,
deixando de digitalizar e incluir peças essenciais do processo principal,
notadamente os autos da execução onde constava a procuração original.
A parte não pode ser penalizada por uma falha administrativa do próprio
aparelho judiciário. A jurisprudência, inclusive desta Corte, é pacífica ao
reconhecer que o rigor formal deve ser abrandado quando o vício decorre de
erro do serviço judiciário.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.415-1.424), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55224633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:41
Código de Controle do Documento: b5ede220-d8e7-4a74-8171-e9db8f214817

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 401-402):
Cuida-se de Agravo interposto por JOSE GERALDO CAMPANA JUNIOR, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de ,JOSE GERALDO CAMPANA JUNIOR
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
Agravo e do Recurso Especial, Dr. ANDRÉ FERREIRA CORRÊA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, porquanto os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl. 386, foram outorgados ao subscritor dos
recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt nos Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, DJe de
EREsp n. 2.059.568/GO,
3.10.2024).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme prevê o
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação
processual no prazo fixado.
No caso, não constava dos autos instrumento conferindo poderes ao Dr.
ANDRÉ FERREIRA CORRÊA, subscritor do agravo e do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55224633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:41
Código de Controle do Documento: b5ede220-d8e7-4a74-8171-e9db8f214817

Intimada para regularizar a representação processual em
(fl.
24/11/2025
384), a parte recorrente não cumpriu o ônus, porquanto os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl. 386 foram outorgados ao subscritor dos recursos em
data posterior à de sua interposição, motivo pelo qual não se pode conhecer da
irresignação. Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
[...]
2. "Nos termos do
§ 2o, inc. I, do
não se conhece de recurso
art. 76,
CPC/15,
quando, intimada a parte para regularização da representação processual,
essa não cumpre a determinação realizada". (AgInt no REsp 1710759/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/08/2018,
20/08/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp n. 1.724.522/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
20/9/2018,
25/9/2018.

Além disso, a alegada existência de procuração nos autos principais não é
capaz de sanar o vício.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76,
§ 2o, DO NCPC. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do
art. 76,
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do
recorrente neste Tribunal Superior.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 1.447.689/DF,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
14/10/2019,
16/10/2019.

No mais, não se pode considerar a juntada feita somente no agravo interno
(fls. 405-1.411), em virtude da preclusão. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA55224633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:41
Código de Controle do Documento: b5ede220-d8e7-4a74-8171-e9db8f214817

PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a
petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho
oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser
conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp n. 1.399.586/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
)
26/11/2019,
3/12/2019.

Por fim, é inaplicável o
§ 5o, do CPC no âmbito do STJ, conforme
art. 1.017,
os seguintes precedentes:
TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO
ELETRÔNICA.
§ 5o, DO
INAPLICABILIDADE A
ART. 1.017,
CPC/2015.
ESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS.
OPORTUNIZAÇÃO
DE
SANAÇÃO.
INÉRCIA.
PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL DE PROVIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt na Pet
Relator Ministro PAULO DE TARSO
12.765/DF,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
)
26/8/2019,
30/8/2019.

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:41
Código de Controle do Documento: b5ede220-d8e7-4a74-8171-e9db8f214817

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.092.525 / ES
Número Registro: 2025/0425085-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001948920058080013 1948920058080013 50136148520238080000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE GERALDO CAMPANA JUNIOR
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA CORRÊA - ES008435
SABRINA AMBROZIM COCCO - ES028672
AGRAVADO
: FLAMINIO GAVA
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO MARETO CALIL - ES007338
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE GERALDO CAMPANA JUNIOR
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA CORRÊA - ES008435
SABRINA AMBROZIM COCCO - ES028672
AGRAVADO
: FLAMINIO GAVA
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO MARETO CALIL - ES007338
TERMO
Documento eletrônico VDA56087420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:19
Código de Controle do Documento: 76979256-f050-44b9-8c67-9d6a22b9138a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:19
Código de Controle do Documento: 76979256-f050-44b9-8c67-9d6a22b9138a